Tribunal: TJSP
Processo: 1038682-86.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Trânsito viário terrestre. Cassação da licença para dirigir. Não comprovada a postagem das notificações da instauração do processo, da imposição da penalidade e do trânsito em julgado da decisão. Não se exige comprovação de recebimento pelo destinatário, sendo, no entanto, indispensável, a comprovação do envio. Superior Tribunal de Justiça: "É obrigatória a comprovação

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Trânsito viário terrestre. Cassação da licença para dirigir. Não comprovada a postagem das notificações da instauração do processo, da imposição da penalidade e do trânsito em julgado da decisão. Não se exige comprovação de recebimento pelo destinatário, sendo, no entanto, indispensável, a comprovação do envio. Superior Tribunal de Justiça: "É obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento." Prazo para cumprimento da ordem que deve ser contado intimação pessoal da parte. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 410. Cabimento da multa cominatória, sem motivo de redução, pelo interesse no pronto cumprimento da ordem, para que o interessado não fique obstado de dirigir por maior tempo, porque sem possibilidade de reversão. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário parcialmente providos, somente quanto ao termo inicial do cumprimento da obrigação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000635147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1038682-86.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN, é apelado UGO LUIZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM
JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO E AO REEXAME NECESSÁRIO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR SORTEADO, VENCIDO O 2o JUIZ, QUE DECLARA.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente e relator sorteado), SOUZA MEIRELLES (vencido), SOUZA
NERY, OSVALDO DE OLIVEIRA e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35319
REEXAME NECESSÁRIO No 1038682-86.2016.8.26.0053 (autos digitais)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP
APELADO: UGO LUIZ DOS SANTOS (AJ)
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP

REEXAME NECESSÁRIO. Trânsito viário terrestre.
Cassação da licença para dirigir. Não comprovada a
postagem das notificações da instauração do processo,
da imposição da penalidade e do trânsito em julgado da
decisão. Não se exige comprovação de recebimento pelo
destinatário,
sendo,
no
entanto,
indispensável,
a
comprovação do envio. Superior Tribunal de Justiça: “É
obrigatória a comprovação do envio da notificação da
autuação e da imposição da penalidade de trânsito, mas
não se exige que sejam acompanhadas de aviso de
recebimento.” Prazo para cumprimento da ordem que
deve ser contado intimação pessoal da parte. Superior
Tribunal de Justiça, Súmula 410. Cabimento da multa
cominatória, sem motivo de redução, pelo interesse no
pronto cumprimento da ordem, para que o interessado
não fique obstado de dirigir por maior tempo, porque sem
possibilidade
de
reversão.
Segurança
concedida.
Recurso e reexame necessário parcialmente providos,
somente quanto ao termo inicial do cumprimento da
obrigação.
Sentença proferida em 22 de fevereiro de 2018, pelo
eminente magistrado, Doutor Sergio Serrano Nunes Filho, que concedeu ordem de
segurança para invalidar a penalidade de cassação de licença para dirigir, por falta de
notificação do interessado, a ser cumprida em até quinze dias após a sua intimação
pelo Diário Oficial, pena de multa no valor de dez mil reais, fls. 50/51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela DETRAN para que o prazo de cumprimento da
ordem judicial seja contado a partir da notificação da autoridade coatora, na forma da
Lei 12.016/2009, artigo 13, e pela diminuição do valor da multa, fls. 53/58.
Recurso não respondido, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça optado por não se pronunciar, fls. 75.
É o relatório.
Com reexame necessário por determinação específica
da lei de regência do mandado de segurança, artigo 14, § 1o.
Buscou o impetrante invalidar processo administrativo
em que foi imposta pena de cassação da licença para dirigir, alegando falta de
notificação, com violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Disseram as informações que o interessado foi
notificado, mas não apresentou defesa, julgado o processo à sua revelia.
Todavia, não foi comprovada sequer a postagem da
notificação da instauração de processo administrativo de cassação da CNH,
tampouco da notificação da decisão que impôs a cassação, nem da notificação do
trânsito em julgado, em 19-06-2016, fls. 31/37.
Não
exige
comprovação
de
recebimento
pelo
destinatário, sendo, no entanto, indispensável a comprovação do envio, Superior
Tribunal de Justiça, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL no 372-
SP, Rel. Min. Gurgel Faria, Primeira Seção, julgado em 11-03-2020, DJe 27-03-2020:
“É obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da
penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento.”
Consta que foram emitidos termo de instauração do
procedimento administrativo e as notificações, mas sem comprovação do envio.
Cumpre, portanto, manter a ordem de segurança,
também no tocante à cominação de multa, sem motivo de redução, pelo interesse ao
pronto cumprimento da ordem judicial, para que o impetrante não permaneça com o
direito de dirigir obstado por maior tempo, porque sem possibilidade de reversão.
Todavia, o prazo para cumprimento da ordem não deve
ser contado da intimação da sentença, com efeito restrito aos advogados, mas da
intimação pessoal por se tratar de providência a cargo da parte.
Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 410:
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança
de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Mantendo, pois, a ordem de segurança, por estes e
pelos seus próprios fundamentos, porém com prazo de cumprimento contado da
intimação pessoal da parte, DÁ-SE parcial provimento ao recurso e ao reexame
necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1038682-86.2016.8.26.0053
Apelante: Diretor do Departamento Estadual de
Transito Detran e outro
Apelado: Ugo Luiz dos Santos
Comarca: São Paulo
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Sergio Serrano
Nunes Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 17078
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor, com as costumeiras percuciência e
propriedade
pelo
Excelentíssimo
Relator
e
placitados
majoritariamente pela Doutíssima Turma Julgadora, roga-se vênia
para deles dissentir, propondo solução diversa.
A controvérsia cingiu-se à notificação ou
não do impetrante quanto ao procedimento administrativo contra
si instaurado, que ocasionou a suspensão do direito de dirigir,
sendo que não foi juntada aos autos comprovação de que os
documentos
do
procedimento
administrativo
trazidos
pela
autoridade impetrada teriam sido efetivamente entregues no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
endereço constante no prontuário do demandante e recebidos
pelo impetrante.
Forremo-nos de especular quanto a poder-
se existir um regime estratificado acerca dos requisitos de forma
para o conhecimento do conteúdo dos atos administrativos de
Trânsito comparativamente a categorias outras de atos jurídicos,
em especial de direito público, tampouco o Direito de Trânsito se
acha sistematizado para que se possa reivindicar o status de
disciplina autônoma.
Não há nem poderia haver.
A matéria aqui disposta se inspira em
princípios universalmente reconhecidos pela civilização jurídica, os
quais, embora oriundos do Direito Civil clássico, passaram a
compor o estatuto de todos os sistemas jurídicos modernos de
raízes romanísticas, indiferentemente sejam eles de direito público
ou privado.
Claro está que, em nome do crescente
avanço cibernético nas comunicações interpessoais, o legislador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 282, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, recomendou
que alternativamente a notificação formal das penalidades se
processasse por “remessa postal” ou “qualquer outro meio
tecnológico hábil”, contanto que esse meio e aqui bate o ponto
- “assegure a ciência da imposição da penalidade''.
O regulamentador deste ato normativo
federal, ao editar o art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN no 404,
entretanto resolveu sponte própria “inovar” e ir além, desandando
a valorar a eficácia da prova e, sobretudo, no olvido de que na
engenharia dos regulamentos não se lhe permite que por este
limitado instrumento se formulem interpretações autênticas 1, do
contrário estaria desbordando de sua função meramente ancilar.
Isto é o que verdadeiramente ocorreu
quando se fez inserir no regulamento a seguinte expressão:
“Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela
entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à
empresa responsável por seu envio” .
1 “O regulamento pode esclarecer o sentido da lei e completá-lo; mas não tem o valor de interpretação autêntica
oferecida por aquele, ou por qualquer outro ato ministerial: os tribunais tomam conhecimento das dúvidas
levantadas sobre a correção da exegese constante de um regulamento, e, se lhes parecem procedentes, fulminam o
mesmo, consideram-no írrito e nulo, por incompatível com a lei a que se refere” - PONTES DE MIRANDA, Tratado
de Direito Privado, Editora Revista dos Tribunais, 4a. edição, Tomo LII, 1983, pp. 169-170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumadas estão, pois, a incongruência e
a quebra da harmonia interna do sistema normativo porque a
tríplice função dos regulamentos é “esclarecer”, “auxiliar” e
eventualmente “complementar” o sentido da lei, não, porém,
querer-se criar ”regra nova”, o que lhe é defeso.
Forjou-se
assim
permanente
impasse
consubstanciado no contraste lógico entre duas espécies
normativas - a lei e o regulamento - porquanto a um tempo em
que se manda assegurar a “ciência”, se intenta forjar na mera
“expedição” uma função cognicional que esse ato meramente
material e de caráter preparatório não é jamais apto a realizar.
”Expedição”
é
simples
externalidade
material ao ato que não assegura a “ciência” de nada, exceto
dela própria.
Algo análogo, por assim dizer, a ter o
regulamentador vivenciado um “alzheimer léxico” 2, ao tentar
equiparar, em seus efeitos, “expedição”, “notificação” e
“ciência”, três étimos que, bastando consultar os melhores
dicionaristas, sugerem significações distintas não somente no
2 “O homem tem o instinto de se jogar contra os limites da linguagem” - LUDWIG
WITTGENSTEIN, Tratado Lógico-Filosófico, Ed. Suhrkamp, 3o volume, 1967, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vernáculo como também no plano da teoria elementar do direito.
Cometeu-se o lapso de tomar por “fim” o
que não é mais que “meio”.
Em realidade, porém, entre preceitos que
promanam de um mesmo repositório e se contradizem, há que se
perquirir da natureza de ambos para ajuizar quanto respeita a
qual deles haverá de prevalecer diante de uma situação de
aparente conflito.
E, nesse compasso de análise, a escolha
será imediata e peremptória: sacrifica-se o regulamento em
relação aos ditames da norma geral e abstrata, porque só esta
passou pelas fricções do Parlamento, representando a vontade
popular.
Precisemos: delineia-se relativamente óbvio
e linear que a delegação legislativa para editar regulamentos, da
qual a “resolução” consubstancia uma das espécies acessória
que é
republicanamente não legitima o artífice da regra a
contrariar ou se afastar dos paradigmas da lei-matriz, pena de
invalidação, como dilucida o notável administrativista português

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCELO CAETANO: in litteris.
“Um regulamento não pode conter disposições que
contrariem a doutrina consagrada em lei. E a
ilegalidade dos preceitos regulamentares constitui
um vício que afeta a validade deles. Em rigor nem
seria necessária uma declaração formal de nulidade
do regulamento ilegal para fazer cessar a sua
vigência. Quando alguém se encontra perante dois
comandos normativos contraditórios - sendo um, o
da lei, hierarquicamente superior ao outro, o do
regulamento - o conflito tem de ser resolvido
optando pela norma de maior valor e desprezando a
que lhe deve estar subordinada. Mas nem sempre é
fácil tal opção e por isso as legislações prevêem,
por via de regra, ações judiciais que permitam fixar
com certeza a existência de contradição entre as
normas e afirmar a prevalência da lei” 3.
Mais
que
uma
heresia
semiológica,
inexperto redator do art. 3o, § 1o, da Resolução 404, parece não ter
atinado para a completa ineficácia, segundo o Direito Civil
clássico, da “presunção” substitutiva que feericamente quis
formular, como se essa ficção de conhecimento pudesse
“revogar” a realidade fenomênica exigível como condição de
eficácia de todo e qualquer ato jurídico bilateral 4: in litteris

3 MARCELO CAETANO, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Livraria Almedina, 2a edição, p. 84.
4 “O Direito Administrativo, se de um lado é um sistema autônomo, que pode, em regra, bastar-se a si
próprio, não é, de outro lado, um sistema inteiramente fechado em si mesmo. E, assim, as normas
secundárias que integram as suas lacunas, isto é, suprem a falta de disposições expressas, poderão
procurar-se, ou em outras normas de direito administrativo, ou naquelas de direito privado, ou ainda
naquelas atinentes a outros ramos do direito, segundo elas contemplem os casos mais semelhantes ou
as matérias mais análogas àquelas de que se trata” - SANTI ROMANO, Corso di Diritto Amministrativo,
p. 75, in ALÍPIO SILVEIRA, Hermenêutica no Direito Brasileiro, 2o. vol., Ed. Revista dos Tribunais, 1968,
p. 116.
4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Denomina-se receptícia a declaração de
vontade que deve ser dirigida (e,
pois,
comunicada ou notificada) a destinatário, ou
destinatários certos e determinados, porque só
efeitos jurídicos produz ''se” e “quando”
chegar
ao
conhecimento
daquele
ou
aqueles a quem se dirige”. 5 o grifo o foi por nós
Sem a certeza e não a mera ficção - de
que se deu efetiva recepção ou recusado foi o ato de ciência 6
pelo destinatário, a relação jurídica simplesmente não bilateraliza,
e esta vacuidade atentatória à segurança jurídica e ao Estado de
Direito Democrático faz com que o ato de comunicação exista
somente no imaginário do regulamentador.
Não por mera coincidência, ambiguidade e
equivocidade são fontes frequentes de injustiças que espreitam o
processo intelectivo do juiz que se aventure a “presumir” por
verdadeiro um fato jurídico que fenomenologicamente talvez não
o seja.
5 VICENTE RAO, Ato Jurídico, Ed. Saraiva, 3a ed., 1981, p. 150.
6 O princípio da oitiva do interessado antes da decisão de algo que o afete não é apenas princípio de
justiça: é também um princípio de eficácia; porque, indubitavelmente assegura um melhor
conhecimento dos fatos e, portanto, ajuda a uma melhor administração, ademais de uma decisão mais
justa 6 - AGUSTIN A. GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo, t. 2, Macchi, Buenos Aires,
1980, pp. XVII-36/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PONTES DE MIRANDA representa, ao que
saibamos, talvez uma das raras inteligências brilhantes que
monograficamente
discorreram
sobre
a
questão
do
conhecimento dos atos jurídicos, tema que não se deixa seduzir
por nenhuma complexidade teorética e essencialmente não se
distingue, em seus efeitos práticos, do trato dispensado tanto em
matéria privatística quanto publicística:
“Onde e quando o negócio jurídico
atinge a esfera jurídica de outrem,
bilateraliza-se ele, para que não se
quebre o princípio da incolumidade das
esferas jurídicas'' 7.
Malsinado embora, o texto do art. 3o, § 1o,
da Resolução CONTRAN no 404, parece, ao que sinto, ter se
inspirado num excelente, mas inexequível propósito: o de
transfundir do esplêndido aparato conceptual do Direito Tributário
para o Direito de Trânsito o princípio da praticabilidade 8, que se
constitui de um “complexo de técnicas cujo objetivo primacial é
viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico por
meios materiais mais eficazes e menos onerosos”.
7 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Parte Geral, Tomo III, 4a edição, 1983, Editora Revista dos
Tribunais, p. 137.
8 “O atingimento dos fins de interesse público por elas objetivado, quais sejam, o adequado
cumprimento de seus comandos pelos seus administrados, de maneira simples e eficiente, bem como
a devida arrecadação de tributos” - REGINA HELENA COSTA, Praticabilidade e Justiça Tributária,
Ed. Malheiros, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Meios materiais menos onerosos”, sim,
“mais eficazes”, não !

Vejo sobredito desiderato bem estampado,
à guisa de ilustrar, na circunstância deveras notória de que a
constatação das infrações de trânsito há sido feita por
instrumentos eletrônicos de precisão cada vez mais sofisticados
(atente-se, a propósito, o art. 2o, da Resolução CONTRAN no 404, que admite
inclusive
constatação
por
“reações
químicas”),
em
crescente
informatização do sistema fiscalizador, de molda a trazer à
concretude também no ciclo sancionatório um dos pinaculares
princípios administrativos - o da eficiência9 - essencial à garantia
do aperfeiçoamento gradativo, intrínseco e extrínseco, de
qualquer modalidade de serviço público.
Mas, é quase supérfluo alvitrar-se que acima
das normas do Código de Trânsito e das Resoluções de
9 No sistema jurídico brasileiro (...) o princípio da eficiência diz mais do que a simples exigência de
economicidade ou mesmo de eficácia no comportamento administrativo para desencadear os
resultados pretendidos. A eficácia relaciona, de uma parte, resultados possíveis ou reais da atividade
e, de outro, os objetivos pretendidos. A eficiência pressupõe a eficácia do agir administrativo, mas
não se limita a isto. A eficácia é, juridicamente, um prius da eficiência. A imposição de atuação
eficiente, do ponto de vista jurídico, refere a duas dimensões da atividade administrativa
indissociáveis: a) a dimensão da racionalidade e otimização no uso dos meios; b) a dimensão da
satisfatoriedade dos resultados da atividade administrativa pública - PAULO MODESTO, Notas para
um debate sobre o princípio da eficiência. Boletim de Direito Administrativo n. 11. Ano XVI, p. 836. São
Paulo: NDJ, 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conveniência arrecadatória troneja, entretanto, a Sexta Carta
Republicana, cujo preceptivo do art. 5o, LV não contemporiza com
o axioma de assegurar a “direito ao contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, comuns ao
procedimento administrativo e ao judicial.
Repita-se à exaustão: “com os meios e
recursos a ela inerentes”.
Talvez se afigure oportuno conectar-nos aos
cultores sinceros do Direito Público para quem 'o instituto due
process of law encontrou nas searas do direito administrativo um campo
extremamente fértil para a sua mais recente afirmação'. 10
O grande desafio do administrativismo
latino é o aperfeiçoamento em maior latitude da tecnicalidade
do procedimento administrativo com vistas a aproximá-lo o
quanto mais das garantias do processo judicial, sendo o juiz o
deontólogo que se imbui do dever de concretizar tal avanço 11.
10 CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leisna
Nova Constituição do Brasil, Rio de Janeiro, Forense, 1989, p. 319.
11 “Aumentar a proteção dos particulares, aproximando o procedimento administrativo do
modelo jurisdicional” - CÉLINE WIENER, Vers une Codification de la Procedure
Administrative
Étude de Science Administrative Comparée, Paris,
1975, p. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A liberdade ritualística das Resoluções é,
pois, consentida apenas nos meios e não nos fins 12 e mesmo assim
com
severas
restrições,
nos
procedimentos
punicionais
especialmente, porque algumas reservas pétreas da Carta Mãe,
como a identificação do infrator, direito à defesa e ao
contraditório, recorribilidade e fundamentação das decisões,
constituem valores a salvo de ato dispositivo sequer do legislador
de Trânsito, quanto mais do residual de praticabilidade admitida
ao regulamentador.
Se se cogitou da 'remessa postal' como
meio alternativo de comunicação formal, vem à obviedade que
somente pode ter querido se referir à remessa que tenha logrado
chegar ao destinatário, doutro modo o ato administrativo não terá
sequer atendido à finalidade de conhecimento para a qual
precipuamente criado, e isto, a nosso sentir, soa elementaríssimo
em termos de lógica jurídica.
O que acabado de esgrimir recebeu pela
12 “Em matéria de fins, não existe jamais para a Administração um poder
discricionário” - ROGER BONNARD, in Revista de Direito Administrativo, FGV.,
Outubro-Dezembro-1948, pp. 73/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena excelsa de PONTES DE MIRANDA, o Luminar, veemente
reprovação ao que chamou de “abuso de confiança” por parte
do regulamentador:
“Nem a doutrina jurídica das Constituições, nem a
ética podem acolher esses constantes abusos de
confiança com que as repartições, pretextando
regulamentar, inserem nos textos de decretos
revogações e derrogações de lei. O jurista e o juiz
tem de repelir esses atentados; e não pode o juiz,
diante de texto de lei que outra lei não derrogou
nem revogou, atender o texto de qualquer decreto
do Poder Executivo que seja contrário à lei” 13.
O ônus da prova no caso em apreço
compete ao remetente e não ao destinatário, isso porque entre a
expedição de uma notificação e sua real recepção podem
interpor-se múltiplos fatores impedientes calcados em caso fortuito
ou força maior, que não a simples desatualização voluntária de
domicílio ou mesmo a tentativa de ocultação.
A mais disto, uma infinidade de suposições
factuais plausíveis, e que não cabe aqui recensear, podem
13 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1973,
p. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contaminar a pretensa boa intenção do regulamentador do
Trânsito, bastando, ad exemplum, destacar a possibilidade de
extravio dentro das agências dos Correios ou já nas mãos do
carteiro ou ainda depois de recepcionadas nas portarias dos
condomínios(comuníssimo o erro de entrega interna entre os moradores),
as viagens por tempo superior ao prazo de defesa, enfermidades
ou internações hospitalares prolongadas, pandemias (coronavirus
chinês), separações de casal etc.
Dizer da insuficiência da exibição de uma
simples
planilha
contendo
os
nomes
dos
condutores
presumivelmente notificados - documento de mero controle
interno e passível de manipulação por agentes públicos
inescrupulosos - não revestido daquela mesma presunção de
legitimidade inerente aos atos administrativos em geral - é com
dizer do não-atendimento ao requisito da segurança no
conhecimento do sobredito ato jurídico bilateral.
Desimportante
o
rito
mobilizado
pelos
supostos infratores para acionar-se a jurisdição porquanto no mais
restritivo deles a ação civil de rito sumário especial, em que a
comprovação do direito tem de ser de plano a autoridade tida
por coatora não é senão o agente que praticou o ato ou se
omitiu em nome da Administração e, por fazê-lo no exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função pública 14, sua condição é a de mero depositário dos
documentos que compõem o procedimento administrativo de
Trânsito, portanto, obrigado estando a deles prestar contas.
E, como tal, em juízo ou fora dele, jamais se
despem
dos
poderes-deveres
de
agir
com
legalidade,
moralidade, eficiência, publicidade e imparcialidade. (ipso facto as
“informações” constituem ato personalíssimo da autoridade, indelegável ao advogado
ou procurador).
Curial que as “informações” requisitadas de
que trata o art. 7°, I, da Lei 12.016/2009, corretamente assimiladas
pelo
tratadismo
como
meio
de
prova 15,
devem
ser
fundamentadas e completas, naturalmente vedando-se formulá-
las em estilo formulário ou padronização redacional.
Convinhável nunca olvidar-se que todos,
especialmente os servidores públicos, possuem o dever de
14 Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em
prol do interesse público, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para
supri-las. Logo, tais poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem
eles, o sujeito investido na função não teria como desimcumbir-se do dever posto ao seu
cargo. Donde, que os titulariza maneja, na verdade, deveres-poderes, no interesse alheio -
CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, Elementos de Direito Administrativo, 2a ed. São
Paulo, Ed. RT, 1991, p. 23.
15 Apesar da dissidência sobre a questão, sigo a vertente mais moderna, defendida por FREDIE
DIDIER JÚNIOR, no sentido de que as informações da autoridade coatora são sim meio de prova
Cf. Recurso de Terceiro: Juízo de Admissibilidade, p. 128-30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colaborar com a justiça na descoberta da verdade e assim o
dever consectário de demonstrar que não agiram abusivamente
ao sancionar a infração de trânsito.
Gravita-se, nesse compasso de inflexão, no
espectro doutrinário da cognominada “teoria da carga dinâmica
das provas”, segundo a qual o ônus probante deve ser cometido,
em circunstâncias especiais, àquele que melhores condições
reuna de lhe demonstrar o alcance e a eficácia.
Recrutemos, assim, síntese sobremaneira
elucidativa concebida pelo intelecto erudito do eminente
Magistrado e Jurista ANTONIO JEOVÁ SANTOS: in litteris
“Esta, a carga dinâmica das provas,
funciona
como
um
ferramental
adequado para retirar de sobre os
ombros do ofendido o ônus de efetuar
a prova diabólica, aquela que para
emergir exige extrema dificuldade,
senão impossibilidade. Segundo este
entendimento,
é
bom
repetir,
é
considerada a distribuição do ônus
da
prova.
Coloca-se
sob
a
responsabilidade da parte que se
encontra em melhores condições de
provar, a carga de levar a prova
para o ventre dos autos. Porque essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra não está presa, nem cativa a
preceitos de rígida divisão sobre a
quem incumbe o ônus de provar, mas
esse
ônus
sempre
depende
das
circunstâncias do caso concreto e da
qualidade do demandante é que, ditas
regras, assumindo caráter dinâmico,
contrasteando com aquelas rígidas,
surge o nome de carga dinâmica” 16.
Aos mais eticamente argutos - mas apenas
a eles - não passa desapercebido que a imparcialização das
ações sancionatórias em quaisquer das ramificações do direito
público expressa aperfeiçoamento do Estado e burila a
consciência da cidadania, índice e fator de civilização,
devolvendo às multas de trânsito a vocação pedagógica que no
passado possuía e que a sanha predatória da economia popular
sorrateiramente tem cuidado de lhe arrebatar.
Com a vertiginosa impersonalização havida
nos meios eletrônicos de constatação das infrações de trânsito
cada vez mais refratárias às abordagens flagranciais dos
infratores, as inconstitucionais notificações fictas, a “aparente”
fundamentação nos julgamentos dos recursos administrativos e as
“informações”
consabidamente
lacônicas
ou
formulárias
prestadas pelas autoridades nas ações judiciais, são subterfúgios
16 Dano Moral Indenizável, Editora Método, 3a edição, São Paulo, 2001, p. 563.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oficiais que empiricamente assomados denotam que gota a gota
o “direito ao contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes” vem sendo estruturalmente minados.
Perspectivável assim que um condutor
venha a perder o diploma para dirigir sem ter praticado a infração
de trânsito que excedeu à pontuação máxima.

Copiosos julgados deste Tribunal de Justiça
há que batalham por uma maior efetividade social dos
procedimentos administrativos de Trânsito:

MULTA DE TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO -
Ausência - Nulidade - Inteligência dos Art. 281,
282 ambos do Código de Trânsito Brasileiro -
Lista genérica de postagem que não demonstra
o
efetivo
recebimento
da
notificação
Sentença reformada,
preliminar
afastada
e
recurso
provido. (TJSP,
Ap. Cív.
no
0044773-59.2009.8.26.0053, Rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, 9a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.5.2014).

Multas de trânsito. Relação de notificações para
postagem entregues ao Correio. Documentação
insuficiente aos parâmetros estabelecidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro (artigos 280 e 282).
Critério
para
notificação.
Súmula
312,
STJ. Recurso provido.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelado provou a existência da lavratura do
auto de infração de trânsito e a respectiva
relação
de
notificações
para
postagem entregues ao Correio, de acordo com
os documentos de fls. 71 e 74. Provou, portanto,
ter
havido a
remessa
da
dupla
notificação determinada no Código de Trânsito
Brasileiro, a saber, notificação da autuação e
notificação da penalidade imposta.

Entretanto, a listagem nominada Relação de
Notificações
Para
Postagem
Entregues
ao
Correio, é documento que, à evidência, não se
encaixa no rigor do artigo 282, caput, do Código
de Trânsito Brasileiro.

É documento apenas para controle do apelado,
não indicativo de recebimento das notificações
pelo autuado.

Os relatórios de postagem, como observei, não
mostram
o
cumprimento
de
nenhum
dos
momentos exigidos pela lei, o que equivale à
falta de notificação exigida no Código de
Trânsito Brasileiro.

Embora assim tenha acontecido, não se verifica
o estrito cumprimento ao Código de Trânsito
Brasileiro, pois é entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça Súmula 312, da
necessidade de dupla notificação (...) (TJSP, Ap. Cív.
no 0039413-41.2012.8.26.00053, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, 13a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.8.2013 o grifo o foi por nós)

Postas tais premissas, por meu voto, negava
provimento ao recurso e ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
11F704CB
5
22
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
123275D2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038682-86.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.